Tribunal: TJBA
Processo: 8082254-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082254-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DALILA JESUS DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DÉBITO ORIGINADO EM 2016.
PRETENSÃO DE COBRANÇA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO CONFIGURADO.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA DA PARTE. UTILIDADE PRÁTICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC.

Ação de obrigação de fazer visando à exibição de contrato de cartão de crédito referente a débito com origem em março de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se remanesce interesse processual para o pedido de exibição de documento quando a pretensão de cobrança do débito principal já se encontra atingida pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça deve ser deferido à Apelante, uma vez comprovada a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), evidenciando situação de vulnerabilidade econômica, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

Incide o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC.

No caso concreto, o débito originou-se em março de 2016, operando-se a prescrição em março de 2021, antes mesmo do ajuizamento da demanda.

O interesse de agir exige o preenchimento do binômio necessidade-utilidade.

A exibição de contrato cuja dívida está prescrita carece de utilidade prática, pois o decurso do tempo já torna o débito inexigível por força de lei, independentemente do teor do instrumento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Falece interesse de agir ao Apelante que pleiteia a exibição de contrato referente a débito cuja pretensão de cobrança já se encontra fulminada pela prescrição, ante a ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO n. 8082254-02.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
DALILA JESUS DA SILVA BRITO
e, como Apelada,
LOJAS RIACHUELO SA
.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.